Tribunal: TJMT
Processo: 0000564-56.2016.8.11.0027
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000564-56.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 047.131.953-83 (APELANTE), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), CLEUSA DE FATIMA RIBAS DO CARMO - CPF: 042.482.029-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou pela prática dos delitos de ameaça e violação de domicílio, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), nos termos dos arts. 147,
caput
, e 150, §1º, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, a qual, se reconhecida, prejudica a análise do mérito do recurso.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva se regula pela pena aplicada na sentença condenatória e pelo lapso temporal estabelecido no art. 109 do Código Penal.

4. O transcurso de mais de três anos entre a data da publicação da sentença condenatória (13/10/2017) e o presente julgamento, sem causas suspensivas ou interruptivas, configura a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

5. A prescrição, como matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição superveniente da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso exceder o prazo estabelecido no art. 109 do Código Penal, sem incidência de causas suspensivas ou interruptivas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 112, I; 119.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 224.365/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 07.02.2012; STJ, AgRg no REsp 1228359/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.12.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o
condenou
pela prática dos delitos de
ameaça
e
violação de domicílio
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, previstos nos arts. 147,
caput
, e 150, §1º, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
(
vide
ID. 200584669 - Págs. 170/172).

Em

suas razões recursais de ID. 200584670 (Págs. 13/17), o Apelante pugna, em síntese, por sua
absolvição
de ambos os delitos imputados, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que haveria insuficiência probatória para sustentar a condenação.

Alega, nesse sentido, haver contradições nas declarações da vítima, ausência de provas concretas da invasão de domicílio, alteração da confissão extrajudicial do réu em juízo, dúvida quanto à autoria dos danos ao veículo mencionado nos autos, e um possível mal-entendido ou exagero nas acusações iniciais, considerando que a vítima e o réu reataram o relacionamento posteriormente.

Nas contrarrazões de ID. 200584670 (Págs. 29/44), o Ministério Público rebateu as alegações defensivas, pugnando pelo
desprovimento da apelação
e a manutenção da sentença condenatória.

Nesta instância revisora, a d. Procuradoria de Justiça opinou, por intermédio de parecer de ID. 206708669, pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade superveniente/intercorrente, em relação a ambos os delitos imputados, cujo sumário segue transcrito:

“
Apelação Criminal
– Ameaça e violação de domicílio [art. 147, caput, e art. 150, §1º, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – pretendida absolvição de ambos os delitos imputados, ao argumento de ausência de provas - ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente – inteligência do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 112, inciso I, art. 119, todos do Código Penal - transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a presente data -
Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente/intercorrente, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso
.
”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

I) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE:

Conforme exposto no relatório, cuida-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA LIMA
contra a sentença que o condenou pela prática dos delitos de ameaça e violação de domicílio, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

Em que pesem as razões recursais apresentadas pela Defesa, pugnando pela absolvição do Apelante, consoante asseverado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer,
a análise meritória de referida insurgência se encontra
prejudicada
pela incidência do instituto da
prescrição superveniente
.

Isso porque, compulsando os autos, constata-se que entre a
data da publicação da sentença condenatória
ocorrida em
13/10/2017
, tendo a
acusação sido intimada em
17/10/2017
, e a do
presente julgamento transcorreu mais de 06 (seis) anos
, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

Isso significa dizer que, no caso discutido nestes autos, no qual
não houve a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição entre a data da sentença condenatória e a do presente julgamento, levando-se em conta que a pena aplicada em concreto ao recorrente foi de 06 (seis) meses para cada delito, isoladamente considerados
, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 03 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal).

Assim,
não restam dúvidas de que, na hipótese versanda, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente), para ambos os crimes imputados ao Apelante
, com o seu
prazo inicial
correndo a partir da
publicação do édito condenatório em 13/10/2017
,
nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la
.

No tocante à temática ora abordada, não é demais registrar que a linha de raciocínio apresentada neste voto está em harmonia com o posicionamento desta Corte de Justiça, consoante se infere do acórdão relatado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL - PENA IN CONCRETO DE 02 MESES DE DETENÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ART. 109, VI DO CP, ANTERIOR À REFORMA DA LEI Nº 12.234/2010 -
LAPSO TEMPORAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DECLARADA DE OFÍCIO
.
Com o transcurso do prazo prescricional de dois anos sem que houvesse o trânsito em julgado para a defesa da sentença que condenou o recorrente à pena de dois meses de detenção, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente”
.
(TJ/MT. ApCrim n. 41757/2011. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 25/10/2011; g. n.).

Outrossim, é importante frisar que o instituto em questão (prescrição), por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarado em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme se infere do posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o HC

n. 224.365/RS, no aresto abaixo ementado:

“PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO OU DESCAMINHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA.
I. A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, inclusive em sede de habeas corpus,
nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.
II. Hipótese na qual o paciente foi condenado em 03.11.2004, por infração à norma do art. 334, caput, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, tendo transitando em julgado o decreto condenatório desde o dia 24.01.2005.
III. À míngua da possibilidade de alteração do quadro processual, chega-se à conclusão, com esteio nos arts. 109, inciso V, 110, § 1º, todos do Código Penal, que o lapso prescricional ocorre depois de transcorridos 04 anos.
IV. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, regulada pela pena in concreto, e declarar extinta a punibilidade do paciente.”
(STJ. HC n. 224.365/RS. Relator Min. Gilson Dipp, Quinta Turma. Julgamento: 07/02/2012, Publicação 14/02/2012; g. n.).

Por derradeiro, cumpre salientar que, se tratando, a prescrição, de matéria de ordem pública, fica superada qualquer outra alegação,
prejudicando, como corolário, o exame do mérito do presente recurso de apelação
.

Desse entendimento não destoa o Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO PREJUDICADO. PEDIDO DE ANÁLISE DA TESE ESPOSADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Reconhecida a prescrição, matéria prejudicial ao mérito, não há que se falar em exame dos temas trazidos na petição recursal
, haja vista não se tratar o Superior Tribunal de Justiça de mera Corte de consulta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no REsp 1228359/RJ. Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma. Julgamento: 13/12/2011, Publicação: 19/12/2011; g. n.).

Em tempo, registro que
os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição
, de sorte que o
nome da Parte Ré não deverá ser lançado no rol de culpados
,
muito menos a sentença condenatória ser considerada para fins de reconhecimento da reincidência
.

Além disso, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Por todo o exposto,
ACOLHO
a promoção ministerial e
RECONHEÇO
a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
superveniente,
em relação aos crimes de ameaça e violação de domicílio, com base na pena concreta fixada,

para, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI, art. 110, §1º, e art. 119, todos do Código Penal,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA LIMA
, restando prejudicada a análise meritória de seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024